Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729470-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RUDDER SEGURANÇA LTDA, VIGILÂNCIA PEDROZO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTAS-GARANTIAS DE REPOSIÇÃO DE DANOS. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na fase de conhecimento, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. 2. No caso, determinou-se no acórdão liquidando que o banco réu “proceda à atualização das contas-garantias das autoras, pelos mesmos índices e com as taxas de juros utilizadas para atualizar os descontos efetivados”. Assim, observa-se que o índice indicado a título de correção monetária e o percentual a título de juros (IGPM + 2% ao mês) até a data da extinção contratual, em 1999, com aplicação dos índices oficiais divulgados pelo TJDFT a partir de então, com juros de mora, nos moldes delineados no laudo pericial, coadunam-se com o exarado no título judicial, em observância aos termos da cláusula contratual, não socorrendo às agravantes a alegação de que os consectários devem ser computados de forma diversa, com capitalização mensal e extrapolando a vigência do contrato. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora ao decidir que a taxa dos juros contratados somente incide até o vencimento do contrato, aplicando-se outra no período posterior, determinou a atualização fora do critério estabelecido no acórdão posto à liquidação e cumprimento; b) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, defendendo que a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de mora da ora recorrida, “ao argumento de expiração da vigência contratual, constitui, do ponto de vista jurídico, um prêmio para a parte inadimplente”. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 502, 503, 505, 507, todos do CPC, 389 e 395, ambos do CCB, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) Da detida análise dos autos, verifica-se que a correção da conta-garantia advém de estipulação no instrumento contratual, sendo que, ante a ausência de indicação dos específicos moldes, o Juízo de origem determinou a mesma atualização prevista para os descontos que eram realizados na aludida conta (...) nos termos do título judicial, a atualização das contas-garantias deve ocorrer pelo IGPM, mais juros de 2% ao mês, de acordo com o parágrafo quinto da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes (...) O perito contador seguiu a determinação do título judicial ao aplicar os referidos parâmetros de correção durante a vigência do contrato (de 1992 a outubro de 1999), conforme laudo pericial e manifestações complementares (...) Segundo bem esclareceu o expert, é cabível a utilização dos índices previstos contratualmente somente durante a vigência do ajuste, pois a remuneração das contas-garantias seria devida apenas neste período (1992 a outubro de 1999), devendo, a partir desse momento, serem utilizados os índices adotados pelo TJDFT” (ID 31601608). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029